Tribunal: TJES
Processo: 5001053-63.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Registro Civil das Pessoas Naturais
Data de julgamento: 2022-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001053-63.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCIANA BAZONI SMARZARO DEORCE
AGRAVADO: ADWALDO PIRCILIO DEORCE
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001053-63.2022.8.08.0000

EMBARGANTE:
LUCIANA BAZONI SMARZARO DEORCE

EMBARGAD
O
: ADWALDO PIRCILIO DEORCE

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 2782512) por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

A Embargante (ID 2904692) alega que o acórdão está em contradição com as provas dos autos, já que teria sido comprovado que esta procedeu com o recolhimento de todos os emolumentos necessários para a averbação da carta de sentença junto a matrícula do imóvel, bem como com o pagamento do ITCD e que o Embargado não cumpriu o compromisso de transferir o imóvel para os filhos do casal, se recusando a assinar a Escritura de Compra e Venda.

Afirma que na petição inicial formulou pedido alternativo que se fundamenta na possibilidade jurídica da ratificação de escritura pública declarada incompleta, revalidando-a ou na possibilidade do Poder Judiciário determinar o sobrestamento do ato que invalidará a Escritura até a decisão de mérito do processo originário.

Aduz que está desesperada, batendo as portas do Judiciário, buscando ver cumprido um acordo realizado com o Embargado desde 14 de janeiro de 2020.

O Embargado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 16 de agosto de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001053-63.2022.8.08.0000

EMBARGANTE:
LUCIANA BAZONI SMARZARO DEORCE

EMBARGAD
O
: ADWALDO PIRCILIO DEORCE

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 2782512) por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

A Embargante (ID 2904692) alega que o acórdão está em contradição com as provas dos autos, já que teria comprovado a quitação das custas e impostos relativos à transferência do imóvel, bem como que o Embargado se comprometeu a transferir o bem para os filhos do casal.

Afirma que o Poder Judiciário poderia ratificar a escritura declarada incompleta ou sobrestar o ato que invalidará a Escritura até a decisão de mérito do processo originário.

Aduz que está desesperada, batendo as portas do Judiciário, buscando ver cumprido um acordo realizado com o Embargado desde 14 de janeiro de 2020.

Acerca da contradição que serve de fundamento para os Embargos de Declaração a doutrina destaca que:

A contradição há de ser entre enunciados do acórdão, mesmo se o enunciado é de fundamento e outro é de conclusão, ou entre a ementa e o acórdão, ou entre o que vitoriosamente se decidira na votação e o teor do acórdão, discordância cuja existência se pode provar com os votos vencedores, ou a ata, ou outros dados (Pontes de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo VII, 3ª edição, Forense, 1999, p. 32 ).

A decisão judicial é um ato lógico, de maneira que entre as conclusões e suas premissas não pode haver contradição alguma. Os argumentos e os resultados do decisório devem ser harmônicos e congruentes. Se no decisório acham-se presentes “proposições entre si inconciliáveis”, impõe-se o recurso aos embargos de declaração. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, item 802).

A contradição sanável por meio de Embargos de Declaração é aquela interna do julgado, ou seja, entre os fundamentos da própria decisão embargada ou entre eles e a sua parte conclusiva,
não eventual contradição
com a lei, doutrina, jurisprudência
ou prova dos autos
, que caracterizaria uma contradição externa. Neste sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS
. [...] II - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. III - A contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. IV - O recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa entre o
decisum
impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras decisões deste Tribunal, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando. V - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AgInt no REsp n. 1.906.375/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 6/4/2022.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PREVISÃO LEGAL PARA OS SERVIDORES DA ATIVA OPTAREM PELA MODALIDADE DE REMUNERAÇÃO DO SUBSÍDIO, RECÉM CRIADA, OU CONTINUAREM COM O VENCIMENTO. DIREITO PERSONALÍSSIMO. DEMORA NA ESCOLHA QUE SOMENTE PODE SER ATRIBUÍDA AO PRÓPRIO SERVIDOR. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROPOSIÇÕES INCONCILIÁVEIS NO JULGADO. FUNDAMENTAÇÃO PERTINENTE COM A CONCLUSÃO DA DECISÃO. PRETENSÃO PELA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1) Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a aclarar obscuridade, a resolver contradição, suprir eventual omissão do julgado e corrigir erro material, desde que concretamente fundados nos permissivos legais do recurso; é descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração. 2) A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é o do julgado com ele mesmo (contradição interna), jamais a contradição dele com a lei, as provas ou o entendimento da parte (contradição externa), visto que isto implicaria em rediscussão da matéria, o que é estritamente vedado nesta via recursal. [...] 4) Recurso desprovido. (TJES, Embargos de Declaração Cível Ap, 024140053026, Relatora: DESª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022).

O acórdão embargado não se apresenta contraditório, tendo claramente se manifestado acerca do fundamento que motivou a manutenção da decisão agravada, como se vê no trecho abaixo transcrito:

Neste contexto fático, mostra-se imprescindível o aprofundamento da instrução processual para que se possa aferir com segurança se a recusa do Agravado se mostra ilegítima, bem como para que se possa analisar os efeitos do acordo que fundamenta o pedido da Agravante.

[...]

Levando-se em conta que já houve o decurso do prazo administrativo para assinatura da escritura o fundamento da urgência alegada pela Agravante não mais subsiste.

[...]

Se o único fundamento da urgência alegada pela Agravante já não subsiste, não restou comprovado que, da decisão agravada, possa resultar lesão grave e de difícil reparação ao direito da Agravante que é circunstância que extrapola os limites subjetivos da parte e deve ser objetivamente demonstrada.

[...]

Se o Titular do Cartório agiu em conformidade com as determinações da Corregedoria Geral de Justiça não se mostra razoável que seja obrigado a adotar conduta diversa daquela estabelecida na lei de regência.

Eventuais prejuízos não podem ser suportados pelo Cartório que atua em conformidade com a legislação de regência e devem ser cobrados do causador do dano pela via processual adequada.

Não há contradição interna no acórdão recorrido e eventual contradição com o entendimento da Embargante acerca da necessidade de ratificação de escritura pública declarada incompleta ou de sobrestamento do ato que a invalidará não pode servir de fundamento para os Embargos de Declaração, por se tratar de contradição externa.

As alegações da Embargante demonstram apenas o seu inconformismo com o acórdão e a tentativa de fazer prevalecer o seu entendimento acerca do tema.

Ocorre que os Embargos de Declaração, que se constituem em um recurso de fundamentação vinculada, não são a via adequada para se discutir o mérito do que restou decidido.

Desse modo, não se vislumbra a existência de omissão ou contradição a serem supridas por meio de Embargos de Declaração que não se prestam a rever o mérito do que foi decidido.

Em resumo
, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade, mas em inconformismo dos Embargantes com a conclusão do acórdão.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001053-63.2022.8.08.0000

EMBARGANTE:
LUCIANA BAZONI SMARZARO DEORCE

EMBARGAD
O
: ADWALDO PIRCILIO DEORCE

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1 – Não se vislumbra a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, apenas o inconformismo da Embargante com o que restou decidido acerca do mérito da causa. 2 - Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.